Tribunal: TJBA
Processo: 8052799-97.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8052799-97.2022.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA DEFENSORA PÚBLICA: JULIANA KLEIN VAZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS/BA. PACIENTE: RODRIGO DE JESUS FIGUEIREDO PROCURADORA DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº. 10.826/2003, NA FORMA DO ART. 69 DO CPB. 1 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA PRÉVIA. PACIENTE DENUNCIADO COM O CORRÉU. DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO. RESPOSTA APRESENTADA POR MEIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DENÚNCIA RECEBIDA EM 24/10/2016. DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 05/07/2016. FASE INSTRUTÓRIA ENCERRADA. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REPRIMENDA FIXADA EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, BEM COMO 510 (QUINHENTOS E DEZ) DIAS-MULTA, SENDO-LHE CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL “PARA RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI ANTIDROGAS” (SIC). RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA “NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO, PELA FALTA DA CITAÇÃO, DEVENDO SER RETOMADO O SEU CURSO A PARTIR DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA VESTIBULAR, NOS TERMOS ACIMA DELINEADOS, RESTANDO PREJUDICADOS, POR CONSEQUÊNCIA, OS PEDIDOS RECURSAIS.” (SIC). REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. DESPACHO QUE DETERMINOU A NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA. NÃO LOCALIZAÇÃO. DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO FICTA. TRANSCURSO DO PRAZO. MAGISTRADO DE 1º GRAU PROFERIU DECISÃO, “DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO PROCESSO E O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL NOS TERMOS DO ART. 366 DO C.P.P, BEM COMO A INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA DECISÃO, PARA INFORMAR ENDEREÇO ATUALIZADO DOS RÉUS” (SIC). MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU “O ENDEREÇO DO RÉU RODRIGO, BEM COMO PUGNANDO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS” (SIC). JUNTADA “DE NOVA CERTIDÃO NEGATIVA DE CITAÇÃO DO ACUSADO, RODRIGO, ÀS FLS. 302 - NUM. 272647111 - PÁG. 1” (SIC), SENDO, ENTÃO, PROFERIDA “A DECISÃO DE FLS. 303 - NUM. 272647113 - PÁG. 1, COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE RODRIGO DE JESUS FIGUEIREDO, PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL” (SIC). EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, O QUAL SOMENTE FORA CUMPRIDO EM 21/11/2022, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECRETO PRISIONAL ENCONTRAR-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SENDO MEIO IDÔNEO À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, UMA VEZ QUE PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO, QUAL SEJA, A NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, CUJO DECISUM IMPUGNADO ESTÁ FULCRADO EM SUBSTRATO FÁTICO CONSTANTE DOS AUTOS, INEXISTINDO, POIS, QUALQUER ILEGALIDADE NA CUSTÓDIA, NEM TAMPOUCO VIOLAÇÃO AO ART. 366 DO CPPB. 2 – CONCLUSÃO: DENEGAR A ORDEM, COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA NO PLANTÃO JUDICIÁRIO, RESTABELECENDO-SE A CUSTÓDIA CAUTELAR, A FIM DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8052799-97.2022.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, RODRIGO DE JESUS FIGUEIREDO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM, conforme certidão de julgamento, para DENEGAR A ORDEM, cassando-se a liminar concedida pelo Desembargador Plantonista, restabelecendo-se a prisão cautelar do Paciente, com a imediata expedição do mandado de prisão em seu desfavor, mediante cadastramento no BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISÕES – BNMP2, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR